Tribunal: TJBA
Processo: 0572041-31.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572041-31.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE SOUZA PALMEIRA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. SÚMULA 474/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SÚMULA 426/STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença (ID. 79310666 / 79310667) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, condenando a seguradora ao pagamento de indenização proporcional (R$ 10.125,00) à invalidez permanente parcial incompleta do Autor (75%), fixando correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora da citação. Discute-se no recurso (ID. 79311526): (a) o cabimento da indenização em seu valor máximo (R$ 13.500,00), independentemente do grau da invalidez; e (b) o termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente parcial, deve ser paga de forma integral ou proporcional ao grau da lesão; e (ii) estabelecer o termo inicial de incidência da correção monetária sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, é paga de forma proporcional ao grau da invalidez, não havendo que se falar em pagamento do teto máximo previsto em lei quando o laudo pericial (ID. 79310664 / 79310665) atesta debilidade parcial em grau específico (75%).

A Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida o entendimento de que "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez."

O termo inicial da correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por invalidez é a data do evento danoso, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

A Súmula 580 do STJ estabelece que "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso."

Os juros de mora, na indenização do seguro DPVAT, fluem a partir da data da citação, nos termos da Súmula 426 do STJ, estando correta a sentença neste ponto.

O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese(s) de julgamento
: 1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial é paga de forma proporcional ao grau da debilidade apurada em laudo pericial (Súmula 474/STJ). 2. O termo inicial da correção monetária em indenizações do seguro DPVAT por invalidez é a data do evento danoso (Súmula 580/STJ). 3. Os juros de mora em indenizações do seguro DPVAT incidem a partir da citação (Súmula 426/STJ).

Dispositivos legais relevantes citados
: Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 7º. Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Súmula nº 426. STJ, Súmula nº 474. STJ, Súmula nº 580.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0572041-31.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante JOSE SOUZA PALMEIRA e como Apelados BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01